Tribunal: CARF
Processo: 10665.722784/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722784/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.669 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
GERALDO EDSON DE GOUVEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE RESTITUIÇÃO. LANÇAMENTO.
Constatado pelo Fisco o recebimento indevido de restituição do imposto pelo
contribuinte, o valor deve ser lançado em procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 04-44.257 da 4a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 69 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento – Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
referente ao Exercício 2011, ano-calendário 2010 (f. 05), relativa a cobrança por
restituição indevida de IRPF, no valor de R$ 1.056,84.
O autuado foi cientificado do lançamento em 23/10/2012 (f. 13) e apresentou a
impugnação em 22/11/2012 (f. 02-03), alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722784/2012-11
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

a) a declaração do ano-calendário 2010 foi elaborada dentro dos padrões
descritos no RIR/1999, observando as receitas e deduções cabíveis e aceitáveis;
b) o crédito tributário deu-se em decorrência de valores recebidos por processos
trabalhistas, sendo dois: i) Fortebanco Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ no
86.644.697/0001-59 (processo no 00825.2009.098.03.00.0); e ii) Procemig Empresa de
Proteção e Segurança Ltda., CNPJ no 25.703.760/0001-96 (processo no 01452/99-00);
c) a empresa Procemig recolheu a retenção de IRRF, deduzido do valor bruto a
que tinha direito (R$ 3.625,90), assim deu-se por encerrado e arquivado o processo no
01452/99-00;
d) no entanto, a empresa Fortebanco, apesar de notificada pela Justiça
Trabalhista da 2a Vara de Divinópolis/MG, não fez o recolhimento do IRRF
descontado no processo que lhe cabia e, mesmo assim deu-se por concluso e foi
arquivado o processo no 01452/99-00;
e) a Declaração de Ajuste Anual original do ano-calendário 2010 foi elaborada
levando-se em conta as deduções de ambas as retenções processuais (R$ 5.222,38);
f) no entanto, essa declaração foi “malhada” devido ao não recolhimento do
IRRF descontado pela empresa Procemig;
g) foi elaborada uma declaração retificadora a fim de que o sistema da Receita
Federal pudesse liberar o valor retido e devidamente recolhido pela empresa
Fortebanco;
h) para que pudesse receber o valor de IRRF já descontado e não recolhido pela
Procemig, foi necessário novamente uma intervenção judicial no processo no
01452/99-00 e, a partir daí, a empresa cumpriu com sua obrigação, fazendo o
recolhimento devido à Receita Federal, o que pode ser comprovado no sítio do
www.trt3.gov.br, consultando o citado processo e pelos documentos ora anexados;
i) mais uma vez foi feita uma nova declaração retificadora, a qual gerou o
crédito ora notificado, no entanto, o valor do depósito pela Caixa Econômica Federal
refere-se ao ano-calendário 2012, o qual deverá ser lançado no exercício 2013 para
restituição, e não no ano corrente;
j) junto cópia do comunicado de resposta sobre o processo no
10665721731/2012-74.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Conforme tela de pesquisa no sistema da RFB (f. 08 e 11), o contribuinte
apresentou em 28/04/2009 a Declaração de Ajuste Anual original do ano-calendário
2010. A seguir, apresentou declarações retificadoras em 12/12/011, 05/09/2012,
18/09/2012 e 09/10/2012.
Na Declaração de Ajuste Anual original do ano-calendário 2010 (f. 19-24) o
contribuinte informou os seguintes rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o que
resultou no Imposto a Restituir de R$ 2.575,60:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

Em 12/12/2011 apresentou a primeira Declaração de Ajuste Anual retificadora
informando os seguintes rendimentos recebidos de pessoa jurídica e rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo titular, o que resultou o
valor de Imposto a Restituir de R$ 2.504,64:

Em 05/09/2012 apresentou outra Declaração de Ajuste Anual retificadora
informando os seguintes rendimentos recebidos de pessoa jurídica e rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo titular, o que resultou o
valor de Imposto a Restituir de R$ 2.575,60:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

Em 18/09/2012 apresentou a terceira Declaração de Ajuste Anual retificadora
informando os seguintes rendimentos recebidos de pessoa jurídica e rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo titular, o que resultou o
valor de Imposto a Restituir de R$ 3.044,28:

Finalmente, em 09/10/2012 apresentou a última Declaração de Ajuste Anual
retificadora informando os seguintes rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo titular, o
que resultou o valor de Imposto a Restituir de R$ 1.447,80:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

Conforme Notificação de Lançamento – Restituição Indevida de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (f. 05), o contribuinte apresentou a última Declaração de
Ajuste Anual retificadora do ano-calendário 2010, que resultou no Imposto a Restituir
de R$ 1.447,80. Como a restituição apurada da Declaração de Ajuste Anual original já
tinha sido resgatada (R$ 2.504,64), foi lançada a cobrança por restituição indevida de
IRPF, no valor de R$ 1.056,84.
Na última Declaração de Ajuste Anual retificadora, apresentada em 09/10/2012,
o contribuinte informou os rendimentos recebidos em ação trabalhista contra a
empresa Fortebanco Vigilância e Segurança Ltda., mas sem informar o IRRF
correspondente, o que levou à apuração do Imposto a Restituir de R$ 1.447,80. Com o
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, em 2012, em tese poder-se-ia compensar o
IRRF retido.
No entanto, conforme se pode verificar na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2012 (f. 59-64), o contribuinte informou os mesmos rendimentos recebidos
da empresa Fortebanco Vigilância e Segurança Ltda., inclusive o IRRF
correspondente recolhido em 2012, no montante de R$ 1.598,44, o que resultou no
Imposto a Restituir de R$ 1.598,44.
Tendo o contribuinte aproveitado o IRRF na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário 2012, cancelar a cobrança por restituição indevida de IRPF, no valor
de R$ 1.056,84, objeto deste processo, causaria o aproveitamento do imposto retido
em duplicidade.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar improcedente impugnação, mantendo o lançamento na íntegra.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, mantendo o lançamento na íntegra.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (fls. 80 e segs.), alegando, preliminarmente, prescrição da dívida, e
no mérito, em apertada síntese, repete os argumentos deduzidos na impugnação. Ao final, pede o
parcelamento da dívida caso o recurso não seja acatado.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Preliminar – prescrição/decadência
O recorrente alega prescrição da dívida, por se tratar de fato gerador do ano-
calendário de 2010.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
Sobre o instituto da decadência no tocante aos tributos lançados por homologação,
como é o caso do IRPF apurado no ajuste anual, assim estabelece o Código Tributário Nacional
– CTN (Lei 5.172/66):

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”

Tratando-se o fato gerador do crédito em questão do ano de 2010, e tendo o
contribuinte tomado ciência do lançamento no ano de 2012, não se operou o instituto da
decadência, conforme suscitado.
REJEITO, pois, a preliminar de decadência e passo à análise do mérito.

Mérito
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 04-44.257 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Como bem observou o julgador ad quo, de fato o recorrente declarou novamente
em sua DAA referente ao ano base 2012 (fls. 59 e segs.) os valores recebidos em decorrência da
ação judicial em comento, face à reclamada Fortebanco Vigilância, nos valores constantes do
despacho judicial de fl. 6, que determinou, naquele ano, a conversão em renda da União dos
valores retidos do IRRF. Ocorre que o recorrente também novamente se valeu da compensação
do IR retido, o que resultou na restituição integral do valor, uma vez que a base de cálculo
situou-se na faixa de isenção. Assim sendo, cancelar a cobrança por restituição indevida de
IRPF, no valor de R$ 1.056,84, objeto deste processo, causaria o aproveitamento do imposto
retido em duplicidade.
Cabe ainda esclarecer que não cabe a esta Turma do CARF apreciar o pedido de
parcelamento do débito trazido com o recurso, devendo o pleito, se for o caso, ser feito
diretamente pelo interessado junto à Receita Federal.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722784/2012-11

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital